Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-32.2024.8.11.0108
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000265-32.2024.8.11.0108
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. INTERVALO ENTRE LEILÕES. PRAZO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de leilão extrajudicial de imóvel, sob o fundamento de validade das intimações realizadas e de regularidade do procedimento expropriatório regido pela Lei n. 9.514/1997.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade dos leilões e do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal (por oficial) acerca das datas dos certames; e (ii) anulação dos atos em razão do intervalo de apenas um dia entre o primeiro e o segundo leilão, o que supostamente violaria o prazo legal de 15 (quinze) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante telegrama e e-mail é válida sob a égide da Lei n. 9.514/1997; (ii) saber se a ciência inequívoca da parte acerca dos atos expropriatórios supre eventual vício formal de intimação; e (iii) definir se a expressão "nos quinze dias seguintes", prevista no art. 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, estabelece prazo mínimo ou máximo para a realização do segundo leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária submete-se à disciplina específica da Lei n. 9.514/1997, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1095 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 autoriza expressamente a comunicação das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, de modo que é desnecessário procedimento similar ao da citação judicial.
6. A ciência inequívoca das datas dos leilões, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória na data do segundo certame, supre eventual vício formal de intimação, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, uma vez que a finalidade do ato foi atingida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP).
7. A expressão "nos quinze dias seguintes" (art. 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997) fixa um prazo máximo para a realização do segundo leilão, com o sentido de que o ato deve ocorrer "dentro de" quinze dias após o primeiro, e não um interstício mínimo obrigatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, LXXVIII; Lei n. 9.514/1997 - art. 27, § 1o, art. 27, § 2o-A, art. 30, parágrafo único; Lei n. 13.465/2017; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 1095, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413; TJMT – AI. 1022215-96.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-32.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA COELHO MACIEL - CPF: 241.024.901-91 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. INTERVALO ENTRE LEILÕES. PRAZO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de leilão extrajudicial de imóvel, sob o fundamento de validade das intimações realizadas e de regularidade do procedimento expropriatório regido pela Lei n. 9.514/1997.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade dos leilões e do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal (por oficial) acerca das datas dos certames; e
(ii)
anulação dos atos em razão do intervalo de apenas um dia entre o primeiro e o segundo leilão, o que supostamente violaria o prazo legal de 15 (quinze) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante telegrama e e-mail é válida sob a égide da Lei n. 9.514/1997;
(ii)
saber se a ciência inequívoca da parte acerca dos atos expropriatórios supre eventual vício formal de intimação; e
(iii)
definir se a expressão "nos quinze dias seguintes", prevista no art. 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, estabelece prazo mínimo ou máximo para a realização do segundo leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária submete-se à disciplina específica da Lei n. 9.514/1997, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1095 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 autoriza expressamente a comunicação das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, de modo que é desnecessário procedimento similar ao da citação judicial.

6. A ciência inequívoca das datas dos leilões, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória na data do segundo certame, supre eventual vício formal de intimação, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, uma vez que a finalidade do ato foi atingida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP).

7. A expressão "nos quinze dias seguintes" (art. 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997) fixa um prazo máximo para a realização do segundo leilão, com o sentido de que o ato deve ocorrer "dentro de" quinze dias após o primeiro, e não um interstício mínimo obrigatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, LXXVIII; Lei n. 9.514/1997 - art. 27, § 1o, art. 27, § 2o-A, art. 30, parágrafo único; Lei n. 13.465/2017; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1095, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413; TJMT – AI. 1022215-96.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SANDRA COELHO MACIEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação Anulatória de Leilão cumulada com Tutela de Urgência, registrada sob o n.
1000265-32.2024.8.11.0108
, ajuizada em desfavor de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial.

Na
origem
, Sandra Coelho Maciel ajuizou a presente demanda com o intuito de anular leilão extrajudicial realizado pela empresa Embracon Administradora de Consórcio Ltda. Narra que a consumidora firmou contrato com a ré em 05 de abril de 2022 para aquisição de imóvel, no qual se previu saldo de R$ 295.017,87 (duzentos e noventa e cinco mil, dezessete reais e oitenta e sete centavos), financiado em prestações mensais e sucessivas com valor inicial de R$ 3.130,78 (três mil, cento e trinta reais e setenta e oito centavos), bem como a alienação fiduciária do bem. Afirmou que, em razão de dificuldades financeiras, incorreu em inadimplência, o que ocasionou a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária. Aduziu que foram designadas datas para leilão extrajudicial (28/02/2024 e 29/02/2024); todavia, sustentou não ter recebido intimação pessoal acerca das referidas datas, o que teria impedido a purgação da mora e o acompanhamento da legalidade dos atos (id. 338428364).

Ainda na exordial, a autora Sandra arguiu a nulidade do procedimento, sob o fundamento de não ter sido pessoalmente intimada da consolidação da propriedade nem das datas em que seriam realizadas as hastas públicas. Argumentou a ocorrência de nulidade, igualmente, em razão do lapso temporal de apenas um dia entre o primeiro e o segundo leilão. Defendeu que o artigo 27, § 1o, da Lei n. 9.514/97 estabelece um prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre os certames, cuja inobservância geraria nulidade absoluta do edital. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos leilões e de seus efeitos, bem como a proibição de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, postulou a declaração de nulidade dos leilões por ausência de intimação pessoal e desrespeito ao prazo entre as praças.

Posteriormente, a autora apresentou emenda à inicial para corrigir o endereço do imóvel objeto do litígio, o qual seria situado na Rua Napoles, Lote 01, Quadra 16, Loteamento Jardim Itália I, em Tapurah/MT (id. 338428376).

O Juízo a quo recebeu a inicial e deferiu a gratuidade da justiça; todavia, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. A magistrada fundamentou que não havia prova de que o leilão ocorrera por lance inferior à avaliação, nem comprovação de lances efetuados. Pontuou, ainda, que o artigo 27, § 1o, da Lei no 9.514/97 prevê a realização do segundo leilão "nos quinze dias seguintes", e não após quinze dias, o que afastava, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado (id. 338428378).

Em face do indeferimento da tutela de urgência, a autora interpôs Agravo de Instrumento, registrado sob o n.o 1012365-52.2024.8.11.0000, cuja relatora, Dra. Tatiane Colombo, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou-lhe provimento de forma monocrática.

Devidamente citada, a ré Embracon Administradora de Consórcio Ltda apresentou
contestação
, na qual arguiu que o procedimento de execução extrajudicial observou estritamente a Lei n. 9.514/97. Relatou que tentou intimar a autora por via postal no endereço do contrato e no endereço do imóvel, sem êxito. Diante disso, afirmou ter realizado a intimação via e-mail, encaminhada para o endereço eletrônico "lidersanzio@gmail.com" (o mesmo que fora informado pela autora na inicial) em 16/02/2024, conforme autoriza o artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97. (id. 338428387)

Ainda em sua defesa, a ré Embracon sustentou que a autora agiu de má-fé, pois tinha ciência das datas. Requereu a improcedência total dos pedidos.

Em
réplica
, a autora Sandra reiterou a tese de ausência de notificação pessoal válida. Argumentou que os telegramas não foram entregues e que a mensagem eletrônica não garante ciência inequívoca. Insistiu na necessidade de intimação pessoal, equiparada à citação, para garantir o contraditório e o direito de preferência. Subsidiariamente, caso não fosse reconhecida a nulidade para anulação do leilão, requereu a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 30, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97 (id. 338428857).

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. A magistrada consignou que o inadimplemento é incontroverso e que a intimação realizada pelo Oficial do 1o Registro de Imóveis de Tapurah para a consolidação da propriedade goza de fé pública e não foi ilidida. Quanto à intimação para os leilões, a sentença fundamentou que, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, o artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 autoriza a comunicação mediante correspondência dirigida aos endereços do contrato, inclusive ao eletrônico. Considerou válida, assim, a intimação enviada para o e-mail fornecido pela própria autora na petição inicial (id. 338428863).

Ademais, a sentença destacou que a autora teve ciência inequívoca das datas, tanto que ajuizou a ação na data do segundo leilão, o que supre eventual vício formal pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
). No tocante ao intervalo entre os leilões, a magistrada decidiu que a expressão "nos quinze dias seguintes" fixa um prazo máximo para a realização do segundo certame, e não um interstício mínimo, razão pela qual o intervalo de um dia foi considerado legal. Por fim, rejeitou o pedido de purgação da mora após a consolidação, em virtude da nova sistemática legal, e indeferiu o pleito de perdas e danos ante a regularidade do procedimento.

Irresignada, a autora Sandra interpôs
recurso de apelação
. Em suas razões, sustenta que o procedimento extrajudicial deve ser anulado por vício insanável decorrente da ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões. Alega que a simples remessa de correspondência ou e-mail, sem a comprovação de recebimento inequívoco, não cumpre a exigência legal e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (id. 338428865).

A apelante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigiriam a intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local do leilão, sob pena de nulidade. Argumenta que a falta de notificação pessoal a impediu de purgar a mora e de exercer seu direito de preferência. Reforça que a empresa apelada não demonstrou cabalmente o recebimento dos telegramas ou a leitura do e-mail. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade dos leilões e de seus efeitos.

Em
contrarrazões
, a apelada Embracon pugna pela manutenção da sentença. Defende que a apelante foi devidamente intimada conforme os ditames da Lei n. 9.514/97, alterada pela Lei n. 13.465/2017, que permite a comunicação por meio eletrônico. Ressalta que houve a devida notificação para a consolidação da propriedade, conforme registrado na própria matrícula do imóvel, bem como de que foram enviadas notificações por correspondência tanto para o endereço do imóvel alienado, como para o endereço indicado pela apelante no contrato e para seu e-mail pessoal (id. 338428868).

A apelada argumenta que a apelante agiu com má-fé ao alegar desconhecimento, visto que o endereço de e-mail utilizado para a notificação é idêntico ao indicado na qualificação da autora na petição inicial. Sustenta, de forma genérica, que não há nulidade no intervalo entre os leilões, porque a apelante foi intimada para exercer seu direito de preferência. Pleiteia, por fim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sandra Coelho Maciel contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de leilão extrajudicial c/c tutela de urgência, na qual se buscava a declaração de nulidade dos leilões realizados nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024, referentes ao imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária celebrado em 05 de abril de 2022.

Alega a recorrente, em síntese, que os leilões extrajudiciais foram realizados sem a devida intimação pessoal acerca das datas, horários e locais dos certames, pois a credora fiduciária limitou-se ao envio de telegrama e e-mail, o que teria violado disposições da Lei n. 9.514/97 e impedido o exercício do direito de purgação da mora e de preferência na aquisição do bem. Sustenta, ainda, que o intervalo de apenas um dia entre o primeiro e o segundo leilão (realizados em 28 e 29 de fevereiro de 2024) seria incompatível com a exigência legal de que o segundo leilão ocorra "nos quinze dias seguintes", por interpretar essa expressão como prazo mínimo. Postula a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade dos leilões e de todo o procedimento extrajudicial desde o início.

Em contrarrazões, sustenta a recorrida que as intimações foram devidamente encaminhadas por meio de telegrama aos endereços constantes do contrato e do imóvel, bem como por correspondência eletrônica para o endereço lidersanzio@gmail.com, exatamente aquele informado pela própria apelante na petição inicial da ação anulatória, o que demonstra ciência inequívoca dos atos. Aduz que o artigo 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/97, com redação dada pela Lei n. 13.465/2017, autoriza expressamente a comunicação das datas dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, razão pela qual o procedimento adotado encontra-se em perfeita conformidade com a legislação aplicável. Quanto ao intervalo entre os leilões, defende que a expressão "nos quinze dias seguintes" estabelece prazo máximo e não mínimo, razão pela qual é plenamente válida a realização do segundo certame um dia após o primeiro. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, sofreu profundas alterações com o advento da Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017, a qual estabeleceu novo marco regulatório para o procedimento de execução extrajudicial de imóveis gravados com alienação fiduciária.

Dentre as inovações legislativas promovidas pela Lei n. 13.465/2017, destaca-se a inclusão do §2o-A ao artigo 27 da Lei n. 9.514/97, que passou a disciplinar de forma expressa e inequívoca a forma de comunicação ao devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. O dispositivo legal estabelece que "
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor fiduciante mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
". A redação do referido preceito normativo é cristalina ao admitir a comunicação por meio de correspondência eletrônica, desde que enviada ao endereço constante do contrato, afastando a exigência de intimação pessoal equiparada à citação judicial, como sustenta a apelante em suas razões recursais.

A interpretação sistemática da Lei n. 9.514/97, após as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, revela a clara intenção do legislador de conferir maior celeridade e eficiência ao procedimento de execução extrajudicial de imóveis gravados com alienação fiduciária, ao desburocratizar as formalidades relativas à comunicação dos atos ao devedor fiduciante, sem, contudo, comprometer as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. A opção legislativa pela admissão da correspondência eletrônica como meio hábil de comunicação das datas dos leilões reflete a realidade contemporânea das relações negociais, nas quais o correio eletrônico constitui instrumento amplamente difundido e eficaz para a troca de informações entre as partes contratantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a execução de contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária deve observar o rito previsto na Lei n. 9.514/97, afastando-se a aplicação de outros diplomas normativos, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, consoante tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.095 dos recursos repetitivos:

“
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.”

Friso, neste ponto, que não desconheço a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor sobre as datas dos leilões. Contudo, entendo que a exigência de intimação pessoal nos moldes preconizados pela apelante, como aquelas feitas por oficiais de justiça, não encontra respaldo na legislação específica, especialmente porque sua redação atual permite expressamente que a comunicação pessoal do devedor seja feita por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a recorrida encaminhou telegramas tanto para o endereço do imóvel alienado, como para o endereço indicado pela apelante no contrato, bem como para o endereço eletrônico "lidersanzio@gmail.com". A circunstância de o endereço eletrônico destinatário da comunicação ser exatamente aquele informado pela própria apelante na qualificação da petição inicial da presente ação anulatória evidencia, de forma inequívoca, tratar-se de endereço habitualmente utilizado pela recorrente para fins de correspondência, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou impossibilidade de acesso ao conteúdo da mensagem.

Ademais, como bem pontuou o magistrado de piso, o fato de a apelante ter ajuizado a ação anulatória precisamente no dia 29 de fevereiro de 2024, data designada para a realização do segundo leilão extrajudicial, quando requereu expressamente a suspensão dos atos expropriatórios, constitui demonstração cabal de que teve pleno conhecimento das datas dos certames, o que conduz à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no brocardo latino
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Se a finalidade precípua da comunicação ao devedor fiduciante acerca das datas dos leilões consiste em proporcionar-lhe a oportunidade de exercer os direitos de purgação da mora e de preferência na aquisição do bem, bem como de acompanhar a regularidade do procedimento, forçoso é reconhecer que esse objetivo foi plenamente atingido no caso dos autos, uma vez que a apelante demonstrou ter conhecimento inequívoco dos atos, tanto que compareceu a juízo para impugná-los na data exata de sua realização.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ estabelece que não é cabível a decretação de nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se demonstrada a ciência inequívoca da parte, como ocorre neste caso (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Os precedentes invocados pela apelante em suas razões recursais referem-se ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 70/66, o qual não é mais aplicável aos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária sequer de forma subsidiária desde a promulgação da Lei n. 14.771/2023.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no mesmo sentido, conforme se verifica nos julgados proferidos pela Segunda Câmara de Direito Privado em casos análogos ao presente. No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1022215-96.2025.8.11.0000, a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario consignou que a Lei n. 13.465/2017 afastou a aplicação do Decreto-Lei n. 70/66 aos contratos de alienação fiduciária de imóveis. A decisão firmou que a notificação dos leilões é válida quando realizada por correspondência aos endereços constantes do contrato, inclusive eletrônico, nos termos do artigo 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/97 (Agravo de Instrumento n. 1022215-96.2025.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025).

Rejeito, pois, a tese de nulidade dos leilões por ausência de intimação pessoal.

Do mesmo modo,
a alegação de que o intervalo de apenas um dia entre o primeiro leilão (realizado em 28 de fevereiro de 2024) e o segundo leilão (realizado em 29 de fevereiro de 2024) seria incompatível com a exigência legal prevista no artigo 27, §1o, da Lei n. 9.514/1997, a sentença de origem não comporta reparo.

A interpretação gramatical e sistemática do artigo 27, §1o, da Lei n. 9.514/1997 revela que a expressão "nos quinze dias seguintes" estabelece prazo máximo para a realização do segundo leilão, e não prazo mínimo, como pretende a apelante. O dispositivo legal utiliza a locução prepositiva "nos", que denota o sentido de "dentro de", "no decorrer de" ou "ao longo de", o que indica que o segundo leilão deve ser realizado dentro do período de 15 (quinze) dias subsequentes ao primeiro certame, sem estabelecer interstício mínimo entre os dois atos. Caso o legislador pretendesse fixar prazo mínimo de quinze dias entre os leilões, teria empregado expressão diversa, como "após quinze dias" ou "decorridos quinze dias", construções linguísticas que denotam a necessidade de transcurso integral do prazo antes da prática do ato subsequente.

A
ratio legis
da norma consiste em assegurar a celeridade do procedimento de execução extrajudicial, de modo a permitir que o credor fiduciário possa promover a alienação do bem em prazo razoável após a consolidação da propriedade, sem dilações processuais injustificadas que possam comprometer a efetividade da garantia real. A fixação de prazo máximo de 15 (quinze) dias para a realização do segundo leilão harmoniza-se com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, consagrados no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, ao passo que a interpretação defendida pela apelante, no sentido de exigir transcurso mínimo de 15 (quinze) dias entre os certames, não encontra respaldo no texto legal e contraria a teleologia da norma, que visa à rápida liquidação do bem dado em garantia.

Portanto, rejeito, igualmente, a tese de nulidade pelo intervalo entre os leilões.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Sandra Coelho Maciel e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de leilão extrajudicial.

Em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e conforme pacificado no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalvo, contudo, a exigibilidade da verba honorária nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão de a apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026